Tribunal: STF
Processo: ADI 4785
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Pela petição n. 36031 (eDOC 83), o SINDIFERBASE reitera seu pedido de admissão como amicus curiae, outrora indeferido (eDOC 82) por ausência de apresentação de seu estatuto social, ora apresentado (eDOC 84).



    Como assentei na decisão de 20.06.2016, presente a relevância da matéria, deve-se perquirir a representatividade e a pertinência temática do requerente.



    No caso, consta que o seu objeto social compreende “a representação legal da categoria econômica da indústria extrativa do minério de ferro e metais básicos, com base territorial em todo o território nacional, sempre realizando suas atividades sindicais com o intuito de colaborar com os poderes públicos e as demais Associações Sindicais Patronais, visando o incentivo, incremento, fomento e divulgação da mineração brasileira, especialmente a mineração de ferro e metais básicos, a solidariedade social e a subordinação aos interesses nacionais” (eDOC 84, p.3).



    No entanto, impende ressaltar a diretriz jurisprudencial do STF segundo a qual o limite temporal para pleito de ingresso no feito como amicus curiae ocorre com a indicação à Pauta do Plenário pelo Ministro Relator da demanda. No particular, isso sucedeu-se em 21/06/2016. A propósito dessa compreensão iterativa, confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ADI 2435 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2015)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido.



    (ADPF 449 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)



    A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF: “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.”



    Embora se admita em casos excepcionais o ingresso posterior, no caso, o julgamento iniciou-se em sessão virtual em 09/10/2020, com a realização das sustentações orais e o voto deste relator e de dois ministros atualmente aposentados, havendo destaque do e. Min. Luiz Fux, o qual, inclusive, indeferiu requerimento similar no feito de sua relatoria, ADI 4787



    Assim, sendo inoportuno o requerimento, indefiro-o. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente